Tribunal: TCU
Processo: 004.870/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Genival Bento da Silva, prefeito de Casserengue/PB, em razão da não conclusão do objeto do Convênio 2.582/2005, cuja finalidade era executar obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água da Escola Municipal Januário Ferreira de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Genival Bento da Silva, prefeito de Casserengue-PB, em razão da não conclusão do objeto do Convênio 2582/2005, cuja finalidade era executar obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água da Escola Municipal Januário Ferreira de Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. acatar, parcialmente, as alegações de defesa do Sr. Genival Bento da Silva; 9.2. julgar regulares com ressalva, as contas do Sr. Genival Bento da Silva, dando-lhe quitação; 9.3. enviar cópia do Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao Sr. Genival Bento da Silva, para ciência, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.